Tribunal: CARF
Processo: 10925.720144/2012-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.720144/2012-50
ACÓRDÃO
2001-008.078 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARLENE TERESINHA STREHL MARQUES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA
ESTRANHA À LIDE OU SUSCITADA SOMENTE NO RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário que aborda, exclusivamente, matéria
que não tenha relação direta com o lançamento ou que, mesmo
relacionada à lide, não foi objeto de impugnação e nem se presta a
contrapor os fundamentos da decisão recorrida, por não integrar a lide sob
exame.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.
..
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário por falta de dialeticidade.

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente e Relator

Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.078 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720144/2012-50
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonça, Weber Allak da Silva (substituto integral), Wilderson Botto, Ricardo
Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausentes a Conselheira Lilian Claudia de Souza e o Conselheiro
Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo conselheiro Weber Allak da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 92/93), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 62 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação da contribuinte apresentada diante de Auto
de Infração (e-fls.2 e ss.), lavrado para levantamento de contribuições previdenciárias relativas à
parte patronal e à parte devida por empregado doméstico sobre a remuneração deste.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
...
O presente processo administrativo é constituído dos seguintes autos de Infração:
Auto de Infração n° 51.014.844-1- refere-se à parte patronal das contribuições, à
alíquota de 12% sobre a remuneração, conforme previsto nos arts. 24 e 30, V, da
Lei 8.212/91, no valor de RS 4.242,35 (quatro mil, duzentos e quarenta e dois
reais, trinta e cinco centavos), incluída multa e juros, compreendendo o período
de 01/2009 a 12/2011.
Auto de Infração n° 51.014.845-0 - refere-se às contribuições previdenciárias
devidas pela empregada, à alíquota de 8% sobre a remuneração, conforme
previsto Lei n° 8.212/91, art. 20 (com redação dada pelo art. 2o da Lei n° 9.032/95
e do art. 4o da Lei n° 9.129/95) art. 28, II e parágrafos (com as alterações da Lei n°
9.528/97 e da Lei n° 9.711/98 e art. 30, inciso V; Lei n° 9.311/96, art. 17, inciso II,
no valor de R$ 2.848,28 (dois mil, oitocentos e quarenta e oito reais, vinte e oito
centavos), incluída multa e juros, compreendendo o período de 01/2009 a
12/2011.
Constitui fato gerador do lançamento o pagamento de remuneração pela autuada
à empregada doméstica Uria Gomes, sem, contudo, ter recolhido as contribuições
previdenciárias devidas, conforme o noticiado no Relatório Fiscal de fls. 49/51.
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento fiscal em 17/02/2012- AR de fl. 52,
interpondo em 15/03/2012, as defesas, de fls. 55/56 e 60/61.
Alega a Impugnante:
- A má fé da notificante ao questioná-la sob o regime laboral, período e
recolhimentos ao INSS, para assim poder fazer cobranças indiscriminadamente.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.078 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720144/2012-50
3
- Que sempre cumpriu corretamente com suas obrigações, e não desrespeitou a
normatividade vigente, principalmente no que se refere ao cumprimento dos
mandamentos legais em matéria trabalhista.
Ao final, entende demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
requerendo seja acolhida a impugnação para o fim de assim ser decidido,
cancelando-se o débito fiscal reclamado.
...
O acórdão de improcedência foi exarado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
IMPUGNAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DESACOMPANHADA
DE
PROVA.
INEFICÁCIA.
A impugnação deve vir acompanhada das provas. As alegações
desacompanhadas de prova não produzem efeito em sede de
processo administrativo fiscal, sendo insuficientes para ilidir o
lançamento de ofício.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA
A impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas
que possuir.
ALEGAÇÕES PESSOAIS
Ante o caráter vinculado da atividade administrativa, tanto a
autuação quanto o julgamento devem abster-se de apreciar
arguições de cunho pessoal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/06/2016 (Termo de Ciência de
e-fl. 91), o sujeito passivo interpôs, em 05/07/2016 (protocolo de e-fl. 92), Recurso Voluntário,
alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que repassava
para a empregada o valor referente à contribuição previdenciária para esta mesma fazer o
recolhimento em carnê, que não agia de má-fé, que sua condição pessoal de dona de casa justifica
a falta de conhecimento da forma de recolhimento das contribuições e que a empregada não foi
lesada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.078 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720144/2012-50
4
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser apreciado.
A lide remanesce no valor original de lavratura, a sofrer incidência dos consectários
legais cabíveis.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Mas observa-se que a ora recorrente traz em seu recurso apenas argumentos não
presentes na impugnação. Necessário destacar, entretanto, que novos argumentos aduzidos e
novas provas apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em
respeito às normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as
provas documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito
passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16,
inciso III e § 4o.
Trata-se das alegações recursais relativas a repasse do valor referente à
contribuição previdenciária, má-fé, condição pessoal, falta de conhecimento da legislação cabível
e lesão da empregada. Por não terem sidos apresentados em sede impugnatória, consolidou se
sua preclusão e não devem então ser apreciada para formação da convicção decisória da presente
lide, com base legal no mesmo dispositivo legal acima apontado.
Verifica-se, portanto, que o recurso voluntário não deve ser conhecido, por conter
apenas matéria preclusa.
Conclusão
Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário por falta de dialeticidade.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 108
DF CARF MF
Original